Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID. 69988475) interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outro, em face da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no. 1023387-49.2020.8.11.0000 (ID. 67137951).
Contrarrazões anexadas aos autos no ID. 70501991.
É o sucinto relatório.
Decido.
Depreende-se dos autos que o recurso de agravo de instrumento encontra-se pronto para elaboração do voto do mérito, com as devidas contrarrazões.
Dessa forma, tenho que o recurso de agravo interno está prejudicado.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado reclassifique-se os autos para a classe de recurso de agravo de instrumento observando a correta classificação das partes.
Após, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator